Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES. REVELIA DECRETADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REVELIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões, a fim de que seja reconhecida contradição entre elas. 1.2. O agravante requer sejam estendidos os efeitos da revelia do cumprimento de sentença para os embargos de terceiro.
2. O art. 674 do CPC prevê que aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
3. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa, nos termos do Art. 675 do CPC/2015.
4. O fato da agravada ter sido considerada revel nos autos do cumprimento de sentença não implica em estender os seus efeitos para os embargos de terceiro.
5. Apesar de a embargada ter sido citada por hora certa, ela foi representada pela Curadoria Especial, que apresentou tempestivamente os embargos de terceiro. 5.1. Desse modo, não existe qualquer elemento que denote que as decisões são conflitantes.
6. Recurso improvido.